Tribunal: TJBA
Processo: 8021512-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021512-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RETENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. PERIGO DE LESÃO GRAVE EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Observada a natureza consumerista da relação, a decisão indeferitória de liminar não merece prosperar, à vista do que instrui a inicial, pois está a violar direito da agravante, tendo feito prova dos descontos em seu benefício previdenciário, este de natureza alimentar. 2. Tratando-se de prova negativa de difícil alcance à requerente, cabível a suspensão dos descontos em sede instrumental, uma vez que não há perigo de irreversibilidade da medida liminar. Reforma da decisão que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021512-14.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .